Tribunal: STF
Processo: HC 128506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos do Agravante importa supressão de instância, não admitida consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.